Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DOS PROVENTOS. CONTAGEM ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA A APOSENTADORIA INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REDUTOR PREVISTO NA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada por invalidez proporcional contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do cálculo dos proventos, sob o fundamento de inaplicabilidade da redução do tempo de contribuição prevista para professores da educação básica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante, professora aposentada por invalidez proporcional, tem direito à utilização do divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral dos professores da educação básica no cálculo de seus proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 40, § 5o, na redação anterior à EC 103/2019, prevê a redução de cinco anos no tempo de contribuição e idade para professores que comprovem o exercício exclusivo de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação desse redutor não apenas para aposentadorias voluntárias, mas também para aposentadorias por invalidez, permitindo que o cálculo do benefício proporcional leve em conta o tempo exigido para a aposentadoria integral.
5. A autora exerceu exclusivamente a função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e recolheu contribuição previdenciária por 24 anos, 9 meses e 4 dias, período que pode ser utilizado como base de cálculo para sua aposentadoria proporcional.
6. O cálculo dos proventos da apelante deve observar a proporção entre o tempo efetivamente contribuído e o tempo exigido para a aposentadoria integral de professores da educação básica, de acordo com o entendimento consolidado pelo STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A aposentadoria proporcional dos professores da educação básica, anteriores a EC no 103/2019, deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria integral da categoria, desde que comprovado o exercício exclusivo da função de magistério. 2. A ausência de tempo completo de exercício ininterrupto da atividade docente não impede, por si só, a aplicação do redutor constitucional na base de cálculo dos proventos proporcionais.